Tribunal: TJES
Processo: 5010228-47.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010228-47.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA e outros (2)

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010228-47.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA
PACIENTE: GUILHERME MUNIZ GOMES

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) PACIENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA
R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade.
Os prazos processuais têm sido relativizados e interpretados com certa razoabilidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto.

Ordem denegada.

27 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010228-47.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA
PACIENTE: GUILHERME MUNIZ GOMES

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) PACIENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288

VOTO

Conforme já relatado,
trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
GUILHERME MUNIZ GOMES
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória.

Sustenta o impetrante, excesso de prazo na segregação cautelar do paciente, eis que este se encontra custodiado desde 08.01.2022.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente e ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Vamos aos fatos.

Em análise meritória da ação constitucional, não antevejo motivos para modificar o posicionamento adotado liminarmente, no sentido de manter a prisão cautelar do acusado.

Explico, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e artigo 2º, caput, e §§2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, junto com mais 13 (treze) corréus.

Ressalto, que corolário de nosso processo penal é a necessidade de que a prisão preventiva encontre lastro na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Repriso, o destacado em sede de análise liminar: “em consulta ao INFOPEN que o paciente possui condenação pelo crime de tráfico de droga e associação para o tráfico de drogas (processo
0010505-19.2018.8.08.0035
)”.

Atento a este fato, observa-se na denúncia
recebida em desfavor do paciente e seus corréus, que este seria um dos responsáveis pelo fornecimento de drogas comercializadas na região do Bairro Itararé, atuando em conjunto e ocupando o cargo de SUBGERENTE na hierarquia da organização criminosa, responsável pelo tráfico de drogas no Bairro Itararé, Vitória, conforme apurado na “Operação CPX”.

Ato contínuo, conforme exarado em sede de análise liminar, em consulta realizada ao INFOPEN, verifica-se que o paciente possui condenação por tráfico e drogas e responde por outra ação pela suposta prática do delito, além da ação penal originária desta impetração, assim, a sua reiteração delitiva específica não pode ser desprezada neste momento.

Portanto, mantenho o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal que a reiteração delitiva da paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]

A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).5. "Justificada, pois, a manutenção da medida extrema, a uma porque remanescem os motivos da custódia cautelar validados pelo STJ e, a duas, porque o agravante passou toda a instrução acautelado, com base em decreto preventivo referendado por esta Corte, de modo que inadmissível que se livre solto após a prolação de sentença condenatória. Precedentes". (AgRg no RHC n. 177.179/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) 6. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 807.790/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)
[...]

Ademais, verifica-se que
o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não pode ser atribuído ao
magistrado
“a quo”
no andamento da instrução processual.

Sobre este tema segue consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.[...] (AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)[...]

“A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.[...](AgRg no HC n. 734.975/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.

Reconheço, também, que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes apurados na ação penal originária da presente impetração.

Por fim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos agravantes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. (AgRg no RHC n. 178.303/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

27 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.